Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: JOSE SILVERIO ROSA EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora